Tribunal: TJSP
Processo: 2221245-54.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acórdão que manteve o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo exequente. Inconformismo do agravante. Erros materiais não verificados. Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil. Prequestionamento. Desnecessidade. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA, IMPONDO-SE A REJEIÇÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acórdão que manteve o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo exequente. Inconformismo do agravante. Erros materiais não verificados. Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil. Prequestionamento. Desnecessidade. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA, IMPONDO-SE A REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001034031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2221245-54.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VICENTE JACKSON GERALDINO DOS SANTOS, são embargados DEBORA
CRISTINA MARTINEZ TOMANIN e IVAN TOMANIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2221245-54.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 30.713 - FG
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2221245-54.2020.8.26.0000/50000
VOTO No 30.713
EMBARGANTE: VICENTE JACKSON GERALDINO DOS SANTOS
EMBARGDOS: DEBORA CRISTINA MARTINEZ TOMANIN E IVAN TOMANIN
PERITO: COMP COMERCIO DE PNEUS LTDA E SERGIO TAKEO OGUSHI
COMARCA DE SÃO PAULO - 1a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: PAULO GUILHERME AMARAL TOLEDO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. Acórdão que manteve o indeferimento do
pedido
de desconsideração da personalidade jurídica
formulado pelo exequente. Inconformismo do agravante.
Erros materiais não verificados. Ausência dos vícios previstos
no art. 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil.
Prequestionamento. Desnecessidade. INADMISSIBILIDADE
DA VIA ELEITA, IMPONDO-SE A REJEIÇÃO DOS
ACLARATÓRIOS.
1) Trata-se de tempestivos embargos de
declaração opostos VICENTE JACKSON GERALDINO DOS SANTOS ao
v. Acórdão de fls. 39/49, que negou provimento ao agravo de instrumento
por ele interposto, mantendo o indeferimento do pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, COMP
COMERCIO DE PNEUS LTDA, bem como a condenação do agravante ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de R$
1.200,00, em favor do patrono dos sócios agravados.
Alega o embargante, em síntese, que o v.
Acórdão está eivado de erros materiais que devem ser sanados. Sustenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2221245-54.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 30.713 - FG
ter provado que os embargados são proprietários de cinco empresas, e
juntaram declaração de imposto de renda que não expressa a verdade dos
fatos. Afirma que a execução da sucumbência está suspensa desde
novembro de 2018, pois penhorar eventuais créditos é diferente de
receber o seu crédito. Assevera que os embargados não tiveram que
contratar advogado, pois o patrono que os representou é o mesmo que
defende a empresa executada COMP no processo principal. Aduz que o
crédito perseguido nos autos principais não é R$ 10.000,00,
diferentemente do que fora afirmado pelo v. Acórdão embargado.
Acrescenta que o próprio Juiz a quo afirmou tratar-se de trabalho de
pouca complexidade, e mesmo assim o condenou ao pagamento de R$
1.200,00 pelos honorários advocatícios sucumbenciais. Prequestiona
expressamente o art. 85 do CPC, que considera ter sido violado.
É o relatório.
2) A finalidade dos embargos de declaração
é elucidar obscuridade, afastar contradição e suprir omissão.
Na hipótese, o aresto foi claro, tendo
abrangido todas as questões de interesse devolvidas ao Tribunal por meio
do recurso de agravo de instrumento, apontando todos os seus
fundamentos e pronunciando-se de forma suficiente à justa composição
do litígio.
Ao revés do alegado pela parte embargante,
não se verificam quaisquer irregularidades no decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2221245-54.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 30.713 - FG
Eis elucidativo excerto do v. Acórdão, com
relação às alegações de que os embargados são proprietários de cinco
empresas e à falsidade na declaração do imposto de renda:
“O pedido inicial foi genérico e, após
apresentada a contestação, o agravante se valeu das declarações de
imposto de renda juntadas nos autos pelos agravados para afirmar que o
fato de não declararem serem sócios de diversas empresas, demonstraria
“o dolo do desvio de finalidade e confusão patrimonial”.
A apontada irregularidade na declaração
do imposto de renda dos agravados, sócios da executada, contudo, não
acarreta no automático reconhecimento de desvio de finalidade e
confusão patrimonial. Tampouco é possível reconhecer fraude, não sendo
possível, além disso, a condenação penal dos agravados em sede de Juízo
cível, como pretende o agravante.
Convém ressaltar que o agravante apenas
trouxe, nos autos de origem, documento da JUCESP de uma única
empresa em que os agravados constam como sócios, que se trata
justamente da empresa executada Comp. Comércio de Pneus Ltda (fls.
80/81 do processo de origem). Se tal empresa foi encerrada, ainda que
irregularmente, justificar-se-ia a declaração, para o imposto de renda,
pelo agravado, de que exerce atividade de profissional liberal,
especificando que trabalha como motorista e condutor de transporte de
passageiros.
De qualquer sorte, eventual incorreção em
documentos emitidos para fins tributários não enseja, por si, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2221245-54.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 30.713 - FG
acolhimento da medida de desconsideração de personalidade jurídica da
pessoa jurídica.
Observa-se, além disso, que não foi
demonstrado a fuga dos objetivos sociais da empresa executada para a
identificação do desvio de finalidade. Tampouco é possível identificar,
pelos documentos constantes nos autos, que o sócio se valeu do
patrimônio da pessoa jurídica para seu benefício pessoal ou vice-versa,
ou que inexistia separação entre as atividades da empresa e do sócio.
As declarações de imposto de renda dos
sócios da executada não se prestam para tal finalidade. ...” (fls. 43/47).
Afirmou, demais, que já houve penhora
efetuada em favor do agravante, no cumprimento de sentença (proc. no
1005406-39.2015.8.26.0008/01),
no
rosto
dos
autos
de
no
007283.85.2002.8.26.0008/01, que correm perante a 2a Vara Cível do
Foro Regional do Tatuapé, Comarca da Capital, fato esse incontroverso,
consoante se verifica da certidão do oficial de justiça lavrada a fls. 41 dos
autos principais (fls. 47).
Não há, por outro lado, que se falar que os
embargados não tiveram que contratar advogado para defendê-los no
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como quer fazer
crer o embargante, pois ainda que estejam representados pelo mesmo
patrono da empresa executada COMP, o fato é que se trata de defesa
diversa, em incidente próprio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2221245-54.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 30.713 - FG
Assim, é aplicável ao caso vertente o
princípio da causalidade, até porque foi devidamente esclarecido no
decisum que “o agravante deu causa ao incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, o que obrigou os sócios da devedora principal a
contratar advogado e se manifestar nos autos, impondo-se, assim, a
fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.” (fls. 48)
Por sua vez, o pedido sucessivo de redução
dos honorários advocatícios sucumbenciais também foi expressamente
rejeitado pelo v. aresto, que apontou como mera referência o importe
correspondente de “quase R$ 10.000,00” da execução, após a incidência
dos encargos moratórios, que certamente não se trata de um valor
vinculante (fls. 49). Ademais, não se vislumbra exagero no importe
razoável de R$ 1.200,00, fixado pelo douto Juízo a quo para remunerar o
causídico da parte embargada.
Como se vê, o v. Acórdão não padece dos
erros materiais apontados nos embargos, revelando-se, destarte, em seu
bojo, mero inconformismo do agravante em relação ao resultado do
julgamento.
JOSÉ FREDERICO MARQUES ensinou que
não se pode admitir, no julgamento dos embargos de declaração, “(...) que
se inove além dos limites da simples declaração, para, indevidamente, se
corrigirem errores in judicando ou in procedendo, como se o recurso
fosse de embargos infringentes” (in “Manual de Direito Processual Civil”,
vol. III, 6a ed., São Paulo: Saraiva, 1982, p. 162, no 632, parte final),
afinal, segundo PONTES DE MIRANDA, nos embargos de declaração ao
juiz não se pede que redecida, mas que reexprima (in “Comentários ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2221245-54.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 30.713 - FG
Código de Processo Civil”, tomo VII, Rio de Janeiro: Forense, 1975, pp.
399 e 400).
De mais a mais, o egrégio Superior
Tribunal de Justiça assentou que “não tem pertinência embargos de
declaração para alterar a fundamentação do Acórdão, quando suficiente a que
foi desenvolvida” (REsp. 192.978/RS - 3a T. - Rel. Min. CARLOS
ALBERTO MENEZES DIREITO - j. em 24.06.99 - in DJU de 09.08.99, p.
169).
Por fim, no pertinente ao pedido de
prequestionamento,
observe-se
o
“descabimento
do
chamado
prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação
jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico, bastando
o enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'” (REsp
1584404/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 27/09/2016).
Ante o exposto, REJEITO os aclaratórios.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator